Tribunal: TJDFT
Processo: 0722397-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA EM HOTEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL MANTIDO (R$ 3.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial; a responsabilidade do réu é questão relativa ao mérito da causa e com ele será analisada. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
3. Caso a ofensa tenha mais de um autor, todos responderão de forma solidária pelos danos sofridos pelo consumidor (art. 7o, parágrafo único, do CDC); ainda que o cancelamento tenha sido realizado mediante a conduta do hotel, tal fato não afasta ou exclui a responsabilidade da Recorrente, notadamente por fazer parte da cadeia de consumo e a responsabilidade ser na modalidade solidária (art. 18 do CDC). Precedentes Acórdãos n.o 1767657, 1700004 e 1618608.
4. A agência de viagens é responsável pelo pagamento da diferença entre o valor contratado na reserva primitiva e o valor contratado diretamente com o hotel em virtude do cancelamento unilateral ocorrido, nos termos dos artigos 944 e 389 do Código Civil.
5. Implica em dano extrapatrimonial o cancelamento unilateral de reserva de hotel em que o consumidor fica sem amparo em País estrangeiro com sua família, à noite, por volta das 23 horas.
6. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).
8. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.